Tribunal: STF
Processo: ARE 1571138
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. REFLEXOS DE HORAS EXTRAS EM FERIADOS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental apresentado por SINDIPETRO MG contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por ele interposto, pelos seguintes fundamentos: (a) aplica-se o Tema 660 da repercussão geral e (b) incide o óbice da Súmula 279/STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível recurso extraordinário quando a análise da controvérsia exige o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, o que configuraria ofensa reflexa ou indireta à CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

    III. Razões de decidir

    3. Esta SUPREMA CORTE reafirma jurisprudência consolidada no sentido de que ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da coisa julgada, quando dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura violação apenas reflexa à CONSTITUIÇÃO, o que inviabiliza o recurso extraordinário.

    4. A admissibilidade do recurso extraordinário exige que a questão constitucional esteja prequestionada e que não demande reexame de matéria fática ou de normas infraconstitucionais, incidindo, no caso, as Súmulas 279 e 636/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo desprovido.

    _________

Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, incisos II e XXXVI; 7º, inciso XV; CPC, art. 85, § 11; RISTF, art. 13, V, "c".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371/MT (Tema 660), Rel. Min. GILMAR MENDES; STF, ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; STF, ARE 1.296.307/SP-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN; STF, RE 1.314.563/PR-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.